Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. Pesquisas nos sistemas informatizados e diversas diligências foram realizadas na tentativa de citação do réu, sem que se lograsse êxito em localizá-lo.
3. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo.
4. Não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte para o cumprimento da diligência, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
5. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.